Tribunal: STF
Processo: HC 76382
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-29
Data de publicação: 1998-09-29

Ementa:
EMENTA: - PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL.
 DENÚNCIA: ALEGAÇÃO DE INÉPCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. LEI PENAL NO
TEMPO. LEI NOVA MAIS SEVERA. PERÍCIA CONTÁBIL. CP, ART. 71. LEI Nº
4.729/65. LEI Nº 8.137/90.
I. - Denúncia que atende aos requisitos
do art. 41 do CPP.
II. - Se vários delitos em continuação foram
cometidos na vigência  da Lei nº 4.729/65, mais branda, e um
cometido quando vigente a Lei nº 8.137/90, mais severa, aplica-se
esta última. Precedente do STF: Extradição nº 714-Rep.
Italiana.
III. - A falta de perícia contábil no crime de sonegação
fiscal não impede o curso da ação penal, se os demonstrativos
fiscais e os demais elementos existentes nos autos  são suficientes
para comprovar a materialidade do delito e a sua autoria.
IV. - HC
indeferido.